Tribunal: STF
Processo: ARE 1375016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU HOMOLOGATÓRIA. RECONHECIMENTO DA IDONEIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE RECORRENTE NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE SENTIDO. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA DE EX-VEREADORES. AGREGAÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE POR LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. REAJUSTE COM BASE NAS REGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO TEMA NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA EXAMINADA NO TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS TEMAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO PARA ESTABELECIMENTO DE TETO PARA O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS. MATÉRIA IGUALMENTE DISCIPLINADA PELA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA QUE SE MOSTRA COERENTE. CONFIRMAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 25; 37, caput e inciso XIII; e 40, caput e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente